Tribunal: TJDFT
Processo: 0004213-27.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. FALSAS PROMESSAS DE EMPREGO. COBRANÇA DE VALORES PARA SUPOSTA CONTRATAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL COESA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estelionato, por nove vezes, em continuidade delitiva (art. 171, caput, c/c art. 71, do Código Penal), à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, e 26 dias-multa, além da fixação de indenização mínima de R$ 4.250,00 às vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de estelionato atribuído ao réu; (ii) estabelecer se houve indevida valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à conduta social e à personalidade na fixação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório formado por depoimentos das vítimas, testemunhas, documentos e exames admissionais demonstra a existência de esquema fraudulento consistente na oferta de vagas de emprego inexistentes, com cobrança de valores para suposta contratação.
4. As declarações das vítimas mostram-se coerentes e harmônicas ao descrever o mesmo modus operandi, consistente na promessa de emprego, realização de exames admissionais simulados e pagamento de quantias ao acusado ou a seus intermediários.
5. A prova documental, incluindo contratos fictícios, exames admissionais e apreensão de uniformes falsificados, corrobora os relatos das vítimas e evidencia o ardil empregado para induzi-las em erro.
6. A confissão extrajudicial do réu confirma a dinâmica delitiva e revela que ele passou a explorar a falsa promessa de emprego como meio de obtenção de vantagem financeira.
7. O dolo específico de fraudar encontra-se demonstrado pela criação deliberada de situação enganosa destinada a induzir candidatos ao pagamento de valores, caracterizando o estelionato e afastando a hipótese de mero ilícito civil.
8. A sentença valorou negativamente apenas os antecedentes do réu, não havendo exasperação da pena-base com fundamento na conduta social ou na personalidade, razão pela qual inexiste interesse recursal quanto a esse ponto.
9. A continuidade delitiva resta caracterizada pela prática de nove delitos da mesma espécie, em curto intervalo temporal e com idêntico modus operandi, justificando o aumento da pena na fração de 2/3.
10. O valor mínimo de reparação dos danos foi corretamente fixado com base em comprovante de pagamento e alegações apresentadas pelas vítimas.

IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 71 e 171; CPP, arts. 366, 386, V e VII, e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 87.441/PE; STF, RHC 80.411; TJDFT, Acórdão 1798223, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 07.12.2023.